Tribunal: TJDFT
Processo: 0748012-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. PARTILHA. DOCUMENTO NOVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. HIPÓTESE LEGAL.
1. Na hipótese em que o pedido de partilha resta excluído no pronunciamento da sentença por ausência de prova da existência do bem e expressamente remetido à ação própria, não é possível conhecer da questão em recurso de apelação, salvo se o objeto do recurso se reportar à eventual equívoco do MM Juiz acerca da aludida inexistência. Art. 1.013, §1o do CPC.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada de documentos novos após a petição inicial (para o Autor) ou contestação (para o réu) somente será possível para provar fatos supervenientes, ocorridos após a apresentação da petição inicial ou da contestação; para contrapor prova documental produzida nos autos; ou ainda, nos casos em que a parte justificar por que não produziu a prova na petição inicial ou contestação, cabendo ao magistrado a avaliação sobre a conduta da parte de modo a demonstrar que não existe a má-fé e deslealdade em tal prática (art. 5o, do CPC).
3. Na hipótese em que a fundamentação acerca do termo final da união estável em análise considera mês específico, eventual divergência com o mês consignado na parte dispositiva da sentença remete à possibilidade de ocorrência de erro material a ser dirimido com base no conjunto de informações constantes dos autos.
4. Excluído o pedido de partilha e restando apenas a pretensão de reconhecimento e dissolução de união estável, sem que haja qualquer outra questão de expressão econômica, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na regra de equidade, prevista no art. 85, §8o do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido, apenas na dimensão em que foi conhecido.